Tribunal: TJDFT
Processo: 0734739-69.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. CUMULAÇÃO DE JUROS COM A TAXA SELIC. INVIABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Se a sentença condenou o Distrito Federal a restituir R$ 3.053,95 corrigidos pelo IPCA-E até 8.12.2021, e acrescidos de mora de 0,5% ao mês a partir da citação, realizada em 2 de setembro de 2022, com aplicação da Selic a partir 9.12.2021, é de reconhecer que a sentença determinou a cumulação dos juros com a taxa Selic.
2. De acordo com o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/21, “[n]as discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” (g.n.)
3. Inviabilizada a cumulação de juros com a taxa Selic, deve ser parcialmente provido o recurso para determinar a aplicação do IPCA-E a partir do pagamento efetuado em 17.3.2021. A partir de 9 de dezembro de 2021, a correção do débito observará a taxa Selic, a qual inclui juros e correção monetária.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
5. Sem custas e honorários.